Tribunal: TJDFT
Processo: 0018306-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0018306-69.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO EMBARGADO: ARNALDO BERNARDINO ALVES, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Naira Cavalcante da Costa Bernardino (ID no 15625348, págs. 1-8) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (ID no 15555501, págs. 1-6). Quanto ao nome da embargante, registrado, equivocadamente, no Relatório original, há manifesto erro material que será corrigido, dispensando-se os embargados de manifestarem-se sobre esse ponto. Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Distrito Federal e Arnaldo Bernardino Alves, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro